Tribunal: TJMT
Processo: 0001208-18.2006.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001208-18.2006.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAYSSA RESPLANDE XAVIER - CPF: 043.460.111-01 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO), MARLENE PIRES DE SOUSA - CPF: 328.928.291-00 (APELANTE), ONEDSON CARVALHO DA SILVA - CPF: 588.919.351-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO E EXTINÇÃO – CÁLCULO DA CONTADORIA -

INCONSISTÊNCIA EM COTEJO COM TÍTULO JUDICIAL – EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE NOVA ELABORAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.

Evidenciado nos autos que o cálculo elaborado pela contadoria judicial apresenta dissonância com o título judicial, comporta a determinação de nova elaboração.

2.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
por
MARLENE PIRES DE SOUSA

em face de decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
A
ção de Cobrança
contra o
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
(proc. n.
001208-18.2006.8.11.0037
), em fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pela Município e homologou o valor por ela apresentado, condenando a Exequente/Apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez) sobre o excesso de execução.

Em suas razões, aduz, em síntese, que se a contadora oficial estava de licença médica/maternidade e a contadora em substituição se declarou incompetente para a tarefa por se tratar de cálculos complexos, deveria a julgadora ter nomeado perito judicial para tanto, e não decidir pelo valor a menor a despeito de tamanha divergência de cálculo entre as partes.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, para que seja homologado o valor apresentado pela ora Recorrente como devido.

Contrarrazões ofertadas no Id. 93968499.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar sobre o mérito do recurso ao argumento de ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 94626492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Eis trechos da sentença apelada:

“No caso dos autos, verifico que o impugnante alega excesso no valor apresentado em razão da utilização equivocada dos juros, vez que na decisão de fl. 436 determinou que os juros deveriam ser aplicados no patamar de 05%, no entanto, foi aplicado em 1% ao mês.

Da análise do processo, verifica-se que a impugnação merece guarida, vez que o cálculo apresentado pela contadoria não observou as diretrizes apontadas na decisão de fl. 436.

Ademais, não merece prosperar a alegação da parte impugnada, visto que menciona Como valor principal da condenação o montante de RS 107.044,41, o qual não foi atualizado de acordo com a determinação de fl. 436.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, ACOLHO a impugnação apresentada as fls. 459/461 pelo executado e, por consequência, HOMOLOGO o valor por ele apresentado, a fl. 462, o qual se encontra em consonância com a decisão supramencionada.”

Conforme relatado, o objeto do recurso é a insurgência sobre o valor da dívida, assiste razão, em parte. Explico.

O juízo
a quo
constou em sua fundamentação que o processo fora remetido à contadoria judicial, mas o cálculo emitido não observou as diretrizes estabelecidas, ou seja, dissonante do título judicial exequendo. Deste modo, diante da divergência entre as partes e o equívoco do cálculo da contadoria, não é o caso de acolher o valor apresentado pela recorrente, ora exequente, mas sim deve ser revisto e oportunizado nova manifestação às partes, a fim de evitar cerceamento de defesa.

Nesse raciocínio julgados deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DANOS MORAIS -

ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - CÁLCULO ELABORADA PELA CONTADORIA DO JUÍZO DIVERGENTE DOS PARÂMETROS DEFINIDOS NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO PROVIDO.

As situações que autorizam a correção de cálculo são aquelas adstritas ao descompasso de informações entre os critérios definitivos estabelecidos em sentença - os quais não podem ser modificados na fase de execução – e aqueles utilizados pelo contador quando da apuração do
quantum.

(N.U 1012724-46.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 07/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – INCONSISTÊNCIA EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Comprovado que os cálculos elaborados por órgão auxiliar técnico do juízo está em dissonância com os parâmetros fixados no título exequendo, deve-se reformar a decisão para que outro seja apresentado pela contadoria judicial.

(N.U 1001251-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE E CONTADORIA JUDICIAL – INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA SENTENÇA – NECESSIDADE DE NOVOS CÁLCULOS PELO CONTADOR JUDICIAL – ART. 524, §2º, CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial gozam de presunção iuris tantum de veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, devendo prevalecer até prova em contrário.

No caso, após a impugnação pelo executado ao cálculo apresentado, o Magistrado de origem constatou haver excesso, apontando as inconsistências por meio de decisão fundamentada, fazendo-se, pois, necessário o refazimento dos cálculos pelo contador judicial, providência essa em consonância com a previsão do art. 524, §2º do CPC/15, pelo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

(N.U 1023541-33.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

Assim, mostra-se incontroverso, pela decisão recorrida, que o cálculo da contadoria judicial apresenta inconsistência patente de correção, porquanto a execução deve observar os estritos limites da sentença transitada em julgado.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
para cassar a sentença homologatória e determinar a restituição ao juízo de origem para elaboração de novo cálculo, em observância aos parâmetros determinados na sentença.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022